Tribunal: TJDFT
Processo: 0710896-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0710896-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ALVARO LOPES VIEIRA DEVEDOR: ADMINISTRACAO REGIONAL DE BRASILIA DECISÃO 1. Analisando-se autos, observa-se que este possui os mesmos dados do precatório no 0724451-18.2019.8.07.0000, conforme consta na certidão de ID 250039716. Assim, DETERMINO o cancelamento da distribuição do precatório em epígrafe, certificando-se em cada precatório que o cancelamento se deu em cumprimento à determinação exarada na presente decisão. 2. Comunique-se ao Juízo de Origem. Deverá acompanhar o ofício a certidão de ID 250039716. 3. Confiro à presente decisão força de ofício. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac